Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.005 DO CPC. LITISCONSÓRCIO. RECURSO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. REGRA EXTENSIVA. RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. DISCUSSÕES REMANESCENTES. APROVEITÁVEIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ADEQUADO.
1. O art. 1.005 do CPC prevê que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Inclusive, o parágrafo único do dispositivo prevê que, caso haja solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveita aos demais.
2. “A regra do art. 1.005 do CPC/2015 não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante. Precedentes.” (REsp n. 1.993.772/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)”
3. Havendo solidariedade passiva, ainda que entre litisconsortes facultativos, e recurso de um deles desprovido de efeito suspensivo, com discussões remanescentes aproveitáveis aos réus que não recorreram, mostra-se adequado, por segurança jurídica e com base no art. 520 do CPC, o rito provisório para o cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.